Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707402-33.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JAIME BRAZ DE SOUSA (réu) contra a sentença (ID 33160915) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso nas penas do art. 306, §1o, I, do CTB. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. O réu também foi proibido de obter a permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses. Em suas razões (ID 33160929), a Defesa afirma que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena deve ser devidamente fundamentado, sendo que o STJ estabeleceu como proporcional a fração de 1/6 da pena mínima prevista em abstrato. Requer que seja aplicada a fração de 1/6 da pena mínima prevista em abstrato na primeira fase da dosimetria da pena. Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença (ID 33160933). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33393230). É o relatório. O recurso não pode ser conhecido. Em suas razões, a Defesa recorre apenas sobre a dosimetria da pena. Afirma que a fração utilizada na primeira fase deve ser de 1/6 da pena mínima prevista em abstrato, não havendo razão para utilização de fração superior. Ocorre que o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, não valorando negativamente nenhuma circunstância judicial. Portanto, sequer foi aplicada qualquer fração de aumento. Veja-se: “Na PRIMEIRA FASE, a culpabilidade, como fator influenciador da pena, é compatível com aquela intrínseca ao tipo penal, porquanto neutra. Em relação aos antecedentes, conquanto o réu possua outras anotações criminais deve ser considerado tecnicamente primário. Sobre sua conduta social e sua personalidade, não foram colhidos elementos para melhor aferi-las. Sobre os motivos, são os inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias do crime não transbordaram daquelas legitimamente esperadas. De igual modo, as consequências da infração, foram ínsitas à espécie. Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a conduta delituosa. Diante do exposto, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.” (ID 33160915) Nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão, de modo que para que o recurso seja conhecido, reputa-se necessário que o recorrente demonstre que possui interesse na modificação do julgado. Tendo em vista que o recurso se restringiu a tratar da fração utilizada na primeira fase e não houve qualquer aumento da pena, é evidente a falta de interesse recursal, não podendo o recurso ser conhecido. Nesse sentido, julgados desta Turma: “PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHO DO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO LEGÍTIMA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE ROUBO. NÃO APLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO VALORADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. QUANTIDADE DA PENA E RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Ao contrário do que alega a Defesa, os antecedentes penais do réu e as consequências do crime não foram valorados negativamente, carecendo de interesse recursal nesse ponto. (...).” (Acórdão 1307257, 07121276620198070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DA PENA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUATRO VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE INFRAÇÕES SUPERIORES A SEIS VEZES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5. Ausente reconhecimento de agravante na fase da dosimetria da pena, inexistente interesse recursal quanto ao tema. 6. Apelação criminal parcialmente conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1392500, 00074210720168070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, em respeito ao princípio devolutivo, no julgamento da Apelação, o Tribunal está adstrito às matérias efetivamente veiculadas no recurso, sendo possível, além disso, a análise de questões de ordem pública, inclusive de ofício. Importante consignar que não desconheço a existência do efeito devolutivo amplo. Contudo, entendo que a aplicação do referido princípio sem a cautela que se exige poderia tornar a apresentação das razões recursais mera formalidade, pois bastaria ao réu demonstrar seu interesse em recorrer para obrigar o órgão julgador a reanalisar a sentença em sua integralidade. Haveria, nessa hipótese, verdadeira alteração da natureza jurídica da Apelação, de recurso voluntário para reexame necessário. Assim já se manifestou o STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA VIA DE IMPUGNAÇÃO LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA PER SALTUM. AGRAVO DESPROVIDO 1. Nas razões da apelação não se requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Assim, operou-se a preclusão para a Defesa no ponto, motivo pelo qual está configurado o óbice processual de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. (...)" (AgRg no HC 571.204/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (g.n.) Dessa forma, tendo o recurso da Defesa se restringido a impugnar a dosimetria da pena e inexistindo interesse recursal nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido. Ante a evidente falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 577, parágrafo único, do CPP. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 14 de março de 2022 18:01:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator